Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (AGRAVADO), ELIZABETH ALVES FERREIRA - CPF: 365.694.701-59 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GREEN AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 10.976.238/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva de adquirente em operação mercantil. Inexistência de solidariedade tributária. Honorários advocatícios. Exclusão de
coexecutado
do polo passivo sem impugnação do crédito. Fixação por apreciação equitativa. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceções de
pré
-executividade para excluir
Miragrãos
Comercial Ltda. e Elizabeth Alves Ferreira do polo passivo e fixou honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de
Miragrãos
Comercial Ltda. do polo passivo da execução fiscal pode ser reconhecida em exceção de
pré
-
executividade, à luz da prova documental pré-constituída e da disciplina da solidariedade tributária; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento das exceções de
pré
-executividade devem ser fixados com base percentual sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível para o reconhecimento de matérias cognoscíveis de ofício que independem de dilação probatória, quando demonstradas por prova documental pré-constituída.

4. A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum jurídico na situação constitutiva do fato gerador, e não mero interesse econômico.

5. O adquirente da mercadoria, quando situado em polo oposto ao da empresa autuada por emissão ou recebimento de documento fiscal irregular e apropriação indevida de crédito, não participa conjuntamente do mesmo fato imponível e não pode ser responsabilizado solidariamente apenas por integrar a relação negocial subjacente.

6. A condição de
Miragrãos
Comercial Ltda. como adquirente nas operações irregulares é extraível da própria certidão e das manifestações fazendárias, o que afasta a necessidade de instrução probatória e autoriza sua exclusão do polo passivo pela via eleita.

7. A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa é relativa e cede diante de prova documental que evidencie a ausência dos requisitos legais da responsabilidade tributária.

8. Quando a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão do coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, pois o débito remanesce íntegro e exigível em face dos demais executados.

9. Nessa hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza incidental da controvérsia, a complexidade moderada da matéria e o trabalho realizado.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de exceção de
pré
-executividade que apenas exclui coobrigado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, devem ser fixados por apreciação equitativa, por ausência de proveito econômico aferível.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 113, § 2o, 124, I, e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp n. 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
18.02.2009; STJ, REsp n. 2.097.166/PR e REsp n.
2.109.815/MG, Tema 1.265; STJ,
EREsp
n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024,
DJe
06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 1021914-02.2020.8.11.0041, ajuizada com fundamento na CDA no 2020157220, no valor de R$ 1.726.408,79
.

O juízo de origem acolheu as exceções de
pré
-executividade
a
pre
sentadas

pela sócia Elizabeth e pela
empresa

Miragrãos
, reconheceu a ilegitimidade passiva de ambas, determinou suas exclusões do polo passivo da execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, calculado proporcionalmente ao número de executados. Consta, ainda, que o próprio Estado, ao impugnar o incidente, reconheceu a ilegitimidade passiva de Elizabeth e
a
pre
sentou
CDA retificada com sua exclusão. (Id 346328357)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a
pre
sunção
de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca; que a discussão sobre a existência de interesse comum, para fins de responsabilidade solidária, não seria aferível
de plano em exceção de
pré
-executividade; e que
Miragrãos
Comercial Ltda deve permanecer no polo passivo com base no art. 124, I, do CTN.

Sustenta, ainda, que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma incorreta, pois, tratando-se de exclusão de coobrigado da execução fiscal sem impugnação do crédito, a verba deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.265 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, para restabelecer a inclusão de
Miragr
ã
os
Comercial Ltda. no polo passivo e afastar ou ao menos redimensionar a condenação honorária. (Id 346328357)

Em decisão monocrática, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios até o julgamento definitivo do agravo. Quanto à exclusão de
Miragrãos
Comercial Ltda., a tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de que, em análise sumária, a decisão agravada se harmoniza com a jurisprudência do STJ acerca da
inter
pre
tação
do art. 124, I, do CTN, segundo a qual o interesse comum
pre
ssupõe
participação direta dos sujeitos na situação que constituiu o fato gerador, não bastando mero interesse econômico. (Id 346328357)

Em contrarrazões, Elizabeth defende a manutenção integral da decisão agravada, afirmando sua ilegitimidade passiva, já reconhecida pelo próprio exequente, e pugnando pelo desprovimento do recurso. Consta da peça que a intimação para contrarrazões ocorreu em 18.2.2026, tendo a manifestação sido protocolada em 5.3.2026. (Id 346198875)

Em contraminuta,
a
empresa

Miragrãos
Comercial Ltda. sustenta o acerto da decisão que reconheceu sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há demonstração concreta de interesse comum no fato gerador, sendo inviável a responsabilização tributária automática de terceiro apenas por sua indicação na CDA. Requer, assim, o não provimento do agravo, com manutenção da sua exclusão do polo passivo.
(Id 350792862)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade passiva de
Miragrãos
Comercial Ltda. para figurar no polo passivo da execução fiscal, bem como a adequação da fixação dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento das exceções de
pré
-executividade.

I. Da
exclusão
de
Miragrãos
Comercial Ltda

O Estado sustenta que a
exclusão
de
Miragrãos
Comercial Ltda do polo passivo
não
poderia ser determinada em sede de
exceção
de
pré
-executividade, por demandar
dilação

probatória

incompatível
com a via eleita.

A tese
não
prospera.

De fato, a

exceção
de
pr
é
-executividade
é
meio de defesa
cabível
quando o
vício
apontado for
verificável
a partir de prova documental
pré-constituída
, sem necessidade de
instrução

probatória
.
É
o que consolida a Sumula 393 do Superior Tribunal de
Justiça
:

"A
exceção
de
pré
-executividade e
admissível
na
execução
fiscal
relativamente as
matérias

conhecíveis
de
ofício
que
não
demandem
dilação

probatória
."

No caso dos autos,
Miragrãos
Comercial Ltda foi arrolada na CDA como contribuinte solid
á
ria em
razão
das
infrações
16.3.15 (documento fiscal que
não
corresponde
à

operação
ou
pre
stação
) e 1.2.106 (
apropriação
de cr
é
dito fiscal sem
comprovação
da regularidade da
operação
). Nesses
ilícitos
, a
em
pre
sa
autuada
é

Green Agroindustrial
Eireli
, que emitiu ou recebeu documentos fiscais irregulares. A
Miragrãos
, na qualidade de adquirente nas
operações
, ocupa polo oposto ao da
em
pre
sa
vendedora autuada.

O art. 124, I, do CTN estabelece que
são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação
que constitua o fato gerador da
obrigação
principal. A
jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de
Justiça

é

inequívoca
no sentido de que esse interesse comum
não

é
meramente
econômico
, mas
jurídico
: exige-se que o sujeito participe conjuntamente da
realização
do fato
imponível
, estando no mesmo polo da
relação

jurídica
tribut
á
ria:

"O interesse comum na
situação
que constitua o fato gerador da
obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitas
da
relação

jurídica
que deu a
z
o
à

ocorrência
do fato
imponível
. Isto porque feriria a
logica

jurídico
-tribut
á
ria a
integração
, no
polo passivo da
relação

jurídica
, de
alguém
que
não
tenha tido qualquer
participação
na
ocorrência
do fato gerador da
obrigação
."
(REsp 884.845/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
18.02.2009)

Quando o fato gerador se consubstancia numa
relação
bilateral
,
como ocorre na compra e venda que origina a
incidência
do ICMS, a solidariedade
só
se configura entre quem esteve no mesmo polo da
relação

jurídica

tributária
. O adquirente, que figura no polo oposto ao vendedor,
não
realiza conjuntamente o mesmo fato
imponível
; ao
contrário
,
é
contrapartida
necessária
de
operação
bilateral. Incluir o adquirente como
solidário
quando apenas o vendedor praticou a irregularidade significaria responsabilizar quem
não
participou do fato gerador como sujeito ativo da ilicitude
tributária
.

A
própria

manifestação
do Estado na origem confirmou que a
Miragrãos
figurava como adquirente nas
operações
irregulares
,
adquirente de notas fiscais que
não
correspondiam a
operações
reais e de
créditos
fiscais sem
comprovação
de regularidade. Esse dado
é

extraível
da
própria
CDA e das peticas do Fisco, sem qualquer necessidade de
produção
de prova adicional. A
matéria

é,
portanto
,

verificável
de plano, com base em prova documental
pré
-constituída
.

A
pre
sunção
de certeza e liquidez da CDA,
pre
vista
no art. 3 da Lei n. 6.830/80 e no art. 204 do CTN, e relativa (
juris tantum
) e cede diante da
demonstração
, por prova documental, da manifesta
ausência
dos requisitos legais para
configuração
da solidariedade
tributária
, como reconheceu a
decisão
de tutela recursal proferida neste feito.

Em sede de cognição
su
má
ria
,
também

não
se vislumbra probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Ao
contrário
: a
decisão
agravada encontra amparo na
jurisprudência
do STJ acerca da
inter
pre
tação
do art. 124, I, do CTN, e a tutela recursal
já
indeferiu o efeito suspensivo quanto a este
tópico
, por
não
divisar probabilidade do direito
na tese do agravante.

Da
fixação
dos
honorários

advocatícios

Neste
ponto
, o recurso merece provimento.

A
decisão
agravada fixou os
honorários

advocatícios
em 8% sobre o proveito
econômico
, correspondente a 1/4 do valor da
dívida
para cada excipiente
excluída
do polo passivo, com base na
sistemática
do art. 85,
parágrafos
2
o
e 3
o
, do CPC.

Ocorre que a Primeira
Seção
do Superior Tribunal de
Justiça
, no julgamento do Tema 1.265, firmou tese vinculante em sentido
contrário
:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

A
lógica
do sistema
é
clara. O Tema 1.076 do STJ reserva a
fixação
por equidade para quando o proveito
econômico
for
inestimável
ou
irrisório
, ou o valor da causa for muito baixo. O Tema 1.265 especifica que, nas
hipóteses de exclusão de corresponsável sem impugnação ao crédito

tributário
, o proveito
econômico
e, por natureza,
inestimável
: o cr
é
dito permanece integro e
exigível
contra os demais executados,
não
havendo
extinção
,
redução
ou
quitação
do
débito
que possa servir de base de
cálculo
percentual. O resultado
útil
do incidente e processual
,
a
exclusão
de um
dos
polo
s
passivos
,
sem
repercussão
patrimonial direta.

Esta Terceira
Câmara
de Direito
Público
e Coletivo tem acolhido esse entendimento:

“A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.265, estabelece que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, por se tratar de proveito econômico inestimável. (...)” (TJ-MT - AI: 10306912620258110000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE, 6.11.2025)

No caso dos autos, as exceções de
pré
-executividade tiveram por objeto exclusivamente a exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao crédito tributário

re
pre
sentado
pela CDA n. 2020157220.

Quanto à excipiente Elizabeth, registre-se que o próprio Estado agravante reconheceu sua ilegitimidade passiva na origem, apresentando CDA retificada com sua exclusão, circunstância que confirma o acerto da decisão agravada nesse ponto.

A
execução
prossegue integralmente contra Green Agroindustrial
Eireli
, com o
crédito
de R$ 1.726.408,79 intocado. Configurada, pois, a
hipótese
do Tema 1.265 do STJ, que atrai a
fixação
por equidade.

Para a
fixação
equitativa, o art. 85,
parágrafo
8
o
, do CPC determina a
consideração
dos
critérios
do
§2o
, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da
pre
stação
do
serviço
, a natureza e
importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço
. No caso, trata-se de
exceções
de
pré
-executividade de natureza incidental, com
matéria

jurídica
de complexidade moderada, sem
produção
de provas, e resultando na
exclusão
de cada excipiente do polo passivo.

Considerando os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC
,
notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelos patronos e o tempo exigido para a prestação do serviço, bem como a natureza incidental das exceções de
pré
-executividade, a inexistência de dilação probatória e a complexidade jurídica moderada da controvérsia, reputo adequado fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

À vista desses parâmetros e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do patrono de
Miragrãos
Comercial Ltda. e R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do patrono de Elizabeth.

Reformo, neste ponto, a
decisão
agravada, para substituir a base percentual de
cálculo
pela
fixação
equitativa nos valores acima indicados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a
decisão
agravada exclusivamente quanto a
fixação
dos
honorários

advocatícios
, fixando-os por
a
pre
ciação
equitativa, nos termos do art. 85,
parágrafo
8
o
, do CPC, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do patrono da excipiente
Miragrãos
Comercial Ltda, e em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor do patrono da excipiente Elizabeth Alves Ferreira, mantendo-se a
decisão
agravada no tocante a
exclusão
de ambas as excipientes do polo passivo da
execução
fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026